Tribunal: TJMT
Processo: 1038144-17.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038144-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS - CPF: 943.127.961-49 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA-SALÁRIO. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPREGADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à exibição do contrato firmado entre a instituição financeira e a empregadora do recorrente, no contexto de relação jurídica envolvendo conta-salário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição ao determinar a exibição de contrato não especificado na inicial; (ii) omissão quanto à análise da pertinência do contrato-mestre entre empregadora e instituição financeira; e (iii) omissão sobre a ausência de impugnação do recorrido após complementação documental.

III. Razões de decidir

3. A análise da petição inicial revela pedido expresso de exibição do “instrumento do contrato e seus respectivos aditivos”, o que autoriza interpretação ampla que abrange o contrato celebrado entre a instituição financeira e a empregadora, sendo tal documento comum às partes e necessário à compreensão da relação jurídica de conta-salário.

4. O acórdão embargado tratou expressamente da pertinência do contrato-mestre, reconhecendo sua essencialidade e a existência de referência a ele no Termo de Adesão apresentado nos autos.

5. Não há omissão quanto à complementação documental, tendo sido expressamente destacado que a instituição financeira deixou de apresentar o contrato firmado com a empregadora, inviabilizando o reconhecimento do adimplemento da obrigação de exibir documentos.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa, tampouco se presta à revisão de entendimento firmado com adequada fundamentação, inexistindo vícios formais no julgado impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há contradição ou omissão em acórdão que determina a exibição do contrato celebrado entre instituição financeira e empregadora, quando este é documento comum à relação jurídica subjacente à conta-salário e foi abrangido pelo pedido inicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 399, III e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CARUANA SA - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT
O contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que a instituição financeira apresente o contrato firmado entre ela e a empregadora do apelante, Pantanal Transporte.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e omissão. Sustenta que há contradição quanto à exigência de exibição de documento não formulado na inicial e não deferido na liminar, o que configuraria julgamento extra petita. Argumenta que o embargado jamais solicitou a apresentação do contrato celebrado entre a Caruana e sua empregadora, tampouco alegou desconhecer os termos desse instrumento ou vinculou sua pretensão à análise de relação jurídica diversa daquela estabelecida individualmente com a instituição financeira. Aduz que a decisão liminar igualmente observou essa delimitação estrita, determinando apenas a exibição do contrato firmado entre as partes.

Aponta ainda omissão quanto à análise sobre a pertinência do contrato-mestre, alegando que o acórdão afirmou de modo genérico que o contrato firmado entre a empregadora e a Caruana seria documento comum às partes, baseando-se no art. 399, III, do CPC, mas deixou de enfrentar questões essenciais para aplicação desse dispositivo.

Por fim, sustenta omissão quanto à ausência de impugnação do embargado após a complementação documental e ao reconhecimento judicial de que os documentos foram efetivamente juntados, argumentando que o acórdão deixou de enfrentar com a precisão necessária o fato processual de que a Caruana juntou aos autos todos os documentos abrangidos pelo pedido inicial e pelo comando liminar, o que foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem ao proferir a sentença.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que as alegações da embargante são desprovidas de fundamento jurídico, pois não houve omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas na decisão. Afirma que na exordial solicitou liminarmente a apresentação do instrumento do contrato e seus respectivos aditivos, os extratos bancários de todo período em que permaneceu a conta salário ativa, a autorização e solicitação para disponibilidade de cheque especial, cartão de crédito e/ou qualquer outra modalidade de crédito, bem como a demonstração do valor principal da dívida. Argumenta que a embargante apresentou apenas o que lhe convém, quais sejam, termo de adesão e faturas parciais, não apresentando a documentação pleiteada. Sustenta que a abertura da conta-salário é prerrogativa do empregador e não do empregado, e que o banco juntou apenas uma ficha cadastral e um termo de adesão, sem juntar o contrato de abertura de conta. Por fim, alega que os embargos têm caráter protelatório, requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CARUANA SA - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT
O contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS
, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que a instituição financeira apresente o contrato firmado entre ela e a empregadora do apelante, Pantanal Transporte.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, conforme certidão de ID 334110381, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta
contradição e omissão
no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado incorreu em julgamento extra petita ao determinar a exibição de documento não requerido na petição inicial, bem como omissão quanto à análise da pertinência do contrato-mestre e quanto à ausência de impugnação do embargado após a complementação documental.

Passo à análise das alegações da embargante.

Quanto à alegada
contradição referente à exigência de exibição de documento não formulado na inicial e não deferido na liminar
, é necessário examinar detidamente o conteúdo da petição inicial e da decisão liminar para verificar se, de fato, o acórdão extrapolou os limites da demanda.

Da análise dos autos, verifico que o autor, ora embargado, ajuizou ação de exibição de documentos em face da instituição financeira, ora embargante,
requerendo a apresentação de diversos documentos relacionados à sua conta salário, incluindo o "instrumento do contrato e seus respectivos aditivos", conforme expressamente consignado na petição inicial
.

O pedido formulado pelo autor
não se limitou ao contrato individual firmado entre ele e a instituição financeira, mas abrangeu o "instrumento do contrato" em sentido amplo, o que inclui todos os documentos que formalizam a relação jurídica estabelecida, inclusive o contrato-base
firmado entre a empregadora e a instituição financeira, que é o fundamento da abertura da conta salário.

É importante destacar que, em se tratando de conta salário, a relação jurídica estabelecida não se limita ao vínculo direto entre o correntista e a instituição financeira,
mas envolve necessariamente a participação da empregadora, que é quem contrata o serviço de pagamento de salários junto ao banco.

Assim, o contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira
é parte integrante e essencial da relação jurídica discutida nos autos
, sendo documento comum às partes, nos termos do art. 399, III, do CPC.

O acórdão embargado, ao determinar a exibição do contrato firmado entre a empregadora do apelante e a instituição financeira,
não extrapolou os limites da demanda, mas apenas interpretou o pedido de exibição do "instrumento do contrato" de forma ampla, considerando a natureza da relação jurídica discutida e a necessidade de apresentação de todos os documentos essenciais à compreensão dessa relação.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado
quanto a esse ponto, mas apenas interpretação do pedido inicial de forma a abranger todos os documentos necessários à compreensão da relação jurídica discutida, o que inclui o contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira.

Quanto à
alegada omissão
quanto à análise sobre a pertinência do contrato-mestre, verifico que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de apresentação desse documento, ao afirmar que
"o contrato-mestre entre a empregadora e a instituição financeira constitui documento comum às partes, sendo imprescindível para a compreensão das condições e encargos aplicáveis ao correntista, conforme evidencia o próprio Termo de Adesão juntado aos autos que faz referência expressa à existência desse vínculo prévio".

O acórdão destacou ainda que "o contrato firmado entre a empregadora do autor Pantanal Transporte e a instituição financeira" é
"documento essencial à plena compreensão da relação jurídica estabelecida", e que sua ausência "prejudica a compreensão integral da relação jurídica estabelecida e demonstra o descumprimento parcial da obrigação de exibir documentos comuns às partes, na forma do art. 399, III, do CPC".

Não há, portanto, omissão
quanto à análise da pertinência do contrato-mestre, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a necessidade de sua apresentação para a compreensão integral da relação jurídica discutida nos autos.

No que se refere à
alegada omissão quanto à ausência de impugnação do embargado após a complementação documental
e ao reconhecimento judicial de que os documentos foram efetivamente juntados, verifico que o acórdão embargado analisou expressamente essa questão, ao afirmar que
"a instituição financeira somente apresentou parte dos documentos requeridos após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela provisória de urgência, permanecendo ausente dos autos o contrato firmado entre a empregadora do autor Pantanal Transporte e a instituição financeira, documento essencial à plena compreensão da relação jurídica estabelecida".

O acórdão destacou ainda que
"a não apresentação integral da documentação requerida obsta o reconhecimento do adimplemento da obrigação e inviabiliza a extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, impondo-se a anulação da sentença para determinar à instituição financeira a exibição do contrato faltante, nos termos do art. 400 do CPC".

Não há, portanto, omissão quanto à análise da complementação documental e do reconhecimento judicial
, tendo o acórdão expressamente consignado que a instituição financeira não apresentou integralmente os documentos requeridos, permanecendo ausente o contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira.

É importante destacar que, em se tratando de conta salário, a relação jurídica estabelecida envolve necessariamente três partes: o empregado (correntista), a empregadora e a instituição financeira. O contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira é o fundamento da abertura da conta salário e estabelece as condições gerais aplicáveis a todos os empregados, sendo, portanto, documento essencial à compreensão da relação jurídica discutida nos autos.

A própria embargante reconhece, em seus embargos de declaração, que o Termo de Adesão juntado aos autos faz referência expressa à existência desse vínculo prévio entre a empregadora e a instituição financeira, ao mencionar que "
a própria declaração constante do item 11 do Termo de Adesão juntado fls. 2 - ID 324346944 faz referência expressa à existência desse vínculo prévio".

Essa referência expressa no Termo de Adesão à existência de um contrato prévio entre a empregadora e a instituição financeira evidencia a relevância desse documento para a compreensão integral da relação jurídica discutida nos autos, justificando plenamente a determinação de sua exibição pelo acórdão embargado.

No caso em análise, verifico que não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, tendo o julgado fundamentado adequadamente a necessidade de apresentação do contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira para a compreensão integral da relação jurídica discutida nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais da decisão embargada, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em análise, não há qualquer vício formal no acórdão embargado, tendo o julgado fundamentado adequadamente a necessidade de apresentação do contrato firmado entre a empregadora e a instituição financeira para a compreensão integral da relação jurídica discutida nos autos.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025